Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-47.2019.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFUSÃO COM MAUS ANTECEDENTES. DECOTE. REDUÇÃO EM 1 ANO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ostenta especial relevância, possuindo força para respaldar o édito condenatório quando respaldada pelos demais elementos de prova. A existência de conjunto probatório harmônico e coeso não recomenda a absolvição do acusado.
2. Condenações anteriores não constituem fundamento idôneo para fins de valoração negativa da personalidade do réu, devendo ser tomadas tão somente para caracterização de maus antecedentes e reincidência. Penas corporal e de multa redimensionadas em razão da redução da pena-base.
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça deve ser apreciada pelo Juízo da Execução competente.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.